Tribunal: TJES
Processo: 5007590-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007590-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERI EUSTAQUIO ZAMPIROLLI

INTERESSADO: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO HORÁRIO FIXADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar, mantendo a eliminação de candidato em concurso público por ausência na entrega de documentos no horário fixado em edital. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de ilegalidade manifesta e na vinculação da Administração ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência breve e justificada do candidato, durante o horário designado para entrega de documentos, autoriza afastar a penalidade de eliminação prevista em edital, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital estabeleceu de forma clara que a não apresentação de documentos no local, data e horário designados ensejaria eliminação, vinculação que atinge tanto a Administração quanto os candidatos.

O cronograma foi divulgado previamente, afastando alegação de surpresa ou publicidade insuficiente.

Não há prova nos autos que comprove justificativa idônea para a ausência no momento da chamada. A flexibilização das regras editalícias, sem previsão expressa, violaria os princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade.

Ausentes os requisitos de ilegalidade manifesta e abuso de poder que autorizariam intervenção judicial em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A eliminação de candidato que não comparece no horário designado para entrega de documentos, nos termos do edital, não configura ilegalidade manifesta a autorizar intervenção judicial, ausentes provas de justificativa idônea e previsão editalícia de flexibilização.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007590-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERI EUSTAQUIO ZAMPIROLLI
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILO DE OLIVEIRA SELLIN - ES33282
INTERESSADO: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, ANA ROSA MARIN SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Advogado do(a) INTERESSADO: RAFAEL PIANQUE DA SILVA - ES25155-A

VOTO

No presente caso, a decisão agravada, ao indeferir a liminar, fundamentou-se na ausência de ilegalidade manifesta e na vinculação ao edital, alegando que o agravante descumpriu a regra editalícia de apresentação de documentos na data e horário designados.

O agravante, por outro lado, afirma que, embora o edital tenha previsto a eliminação por ausência na entrega de documentos, a convocação ocorreu em prazo reduzido e que a sua ausência foi breve e justificada, circunstância que, em tese, podem ser sopesadas sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Após analisar novamente a matéria, principalmente as contrarrazões apresentadas, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

O edital estabeleceu, de forma clara e objetiva, que a convocação para entrega de documentos deveria ser atendida no dia, local e horário designados, sob pena de eliminação. O cronograma, divulgado desde 02/01/2025, indicava todas as etapas subsequentes, o que afasta, ao menos neste momento processual, qualquer alegação de surpresa ou publicidade insuficiente.

O agravante foi convocado para o dia 31/01/2025, às 07h30, nos termos do edital nº 12/2025. Consta dos autos certidão informando que ele não compareceu no momento da chamada, fato que ensejou sua eliminação. A alegação de que teria se ausentado brevemente para realizar cópias de documentos não foi acompanhada de qualquer prova, limitando-se a narrativa unilateral.

O edital, enquanto lei interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo que a flexibilização de suas regras sem base em previsão editalícia específica importaria violação dos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e impessoalidade. A atuação judicial em matéria de concurso público só é possível para sanar ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses não evidenciadas no caso.

Portanto, não se verifica ilegalidade patente que justifique a intervenção do Judiciário em sede liminar, tampouco estão configurados, de forma inequívoca, os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para concessão da tutela recursal.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso, ao tempo em que revogo a decisão de id 13719128.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.